Tribunal: TJDFT
Processo: 0750977-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examinou integralmente a controvérsia, destacando que a prova pericial foi suficiente para formar o convencimento, pois a oitiva de testemunhas não agregaria elementos relevantes diante da robustez do laudo técnico.
4. A decisão apreciou expressamente as alegações e concluiu, com base na prova especializada, que a prematuridade extrema e a imaturidade imunológica explicavam a evolução infecciosa, inexistindo qualquer indício de falha estrutural, assistencial ou sanitária do hospital, circunstância confirmada pelo laudo pericial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.